Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719164-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, RAIANE SOARES DE OLIVEIRA, MARIA RONILDA SOARES AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para informar se remanesce o interesse no prosseguimento do recurso, haja vista a sentença proferida nos autos de origem (Processo no 0713501-67.2021.8.07.0003). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator